Tribunal: TJDFT
Processo: 0002591-33.2009.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0002591-33.2009.8.07.0006 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco Bradesco S.A. Embargado: Edson Luiz Carvalho de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Banco Bradesco S.A. (Id.22813226 ) contra o acórdão (Id. 22383269) que negou provimento aos embargos de declaração manejados por Edson Luiz Carvalho de Oliveira (Id. 16945336) e deu provimento aos embargos interpostos por Banco Bradesco S.A., ora embargante (Id. 17183469). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator